Tribunal: STF
Processo: HC 238353
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Viana de Melo em favor de Erasmo Corrêa de Souza Junior contra decisão monocrática em Agravo Regimental do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 879.073/MS.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, o qual teve sua prisão preventiva decretada em 22.3.2022, foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.



    Argue que o delito foi praticado sob a égide do art. 23 do Código Penal, portanto a manutenção da prisão preventiva do paciente violaria o art. 314 do Código de Processo Penal. Ademais, aduz que a liberdade do paciente não representa risco à sociedade ou ao processo. (p. 5)



    Defende ainda que o não conhecimento do pedido de habeas corpus pelo TJMS e STJ está em desconformidade com o art. 315, § 2°, IV do CPP. Desse modo, as decisões dessas cortes estariam passíveis de nulidade nos moldes do art. 564, V, do mesmo Código, em decorrência da carência de fundamentação. (p. 6)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para anular a decisão do STJ a fim de que a Corte analise a arguição impetrada ou que seja relaxada a prisão preventiva. Subsidiariamente, pede pela decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    O ato coator transitou em julgado em 27.2.2024.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do Ato Coator:



    “Nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal, a competência do STJ é inaugurada com o esgotamento da instância ordinária. Em habeas corpus, compete-lhe apreciar ato de um dos Tribunais Regionais Federais ou Tribunais de Justiça estaduais. 



    Extrai-se da leitura do acórdão impugnado que a tese de legítima defesa e demais alegações não foram examinadas pelo Tribunal de origem, visto que “a situação prisional do paciente já foi analisada pela e. 2ª Segunda Câmara Criminal em duas ocasiões distintas”, e que “o impetrante almeja reinstalar controvérsia já decidida pelo Órgão Colegiado, sem que apresentar fato novo suscetível de modificar o entendimento da Câmara Criminal”. 



    Assim, é firme o entendimento de que “fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal” (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 16/12/2020). 



    Ressalte-se que “até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária” (AgRg no HC n. 395.493/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 25/5/2017). Assim sendo, fica impedida esta Corte de apreciar a questão, sob pena de indevida supressão de instância.” (eDOC 16, p. 2-3)



    Colho da decisão do Juízo de primeira instância, o qual justificou a manutenção da preventiva:



    “Infere-se que não merece prosperar os argumentos defensivos de que não há intenção de frustrar a aplicação da lei penal ou prejudicar a instrução processual, pois, se realmente tivesse interesse em colaborar com a justiça e esclarecer os fatos, seu paradeiro não seria desconhecido. 



    Registre-se, ainda, que as investigações angariaram elementos de informação capazes de demonstrar a materialidade e autoria do crime, sendo que já houve o recebimento da denúncia, conforme se verifica dos autos nº 0000520-52.2022.8.12.0042. 



    Acrescente-se, ainda, que eventuais condições favoráveis, por si só, não impedem a decretação da segregação cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a custódia preventiva, conforme jurisprudência pátria ((HC 379.244/SP STJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T, DJU 02/05/2017).



    De mais a mais, sobre a contemporaneidade da medida extrema, a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021). 



    Por fim, as circunstâncias do delito indicam a gravidade concreta da conduta e, assim, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (eDOC 13, p. 11)



    Colho também da decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:



    “Com efeito, a situação prisional do paciente já foi analisada pela e. 2ª Segunda Câmara Criminal em duas ocasiões distintas, sendo a primeira por ocasião do julgamento do HC 1407557-77.2022.8.12.0000 e, mais recentemente, durante o julgamento do AI em HC 1418791-22.2023.8.12.0000/50000, restando reconhecido pelo Órgão Colegiado, nas duas oportunidades, a presença do fumus commissi delicti (possível ocorrência do delito e os indícios da autoria) e o periculum libertatis (perigo que decorre do estado de liberdade do paciente) a justificar a imposição e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e, especialmente, para aplicação da lei penal, pois o paciente permanece foragido, sendo certo que, na inicial deste writ, não foi indicada alteração dos motivos que justificaram o decreto prisional.” (eDOC 14, p. 1-2)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente